Tribunal: STF
Processo: ARE 1409846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. INMETRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ENCARGO LEGAL DE 20%. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 37-A, DA LEI 10.522/02. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. A embargante, ora apelante, ajuizou os presentes embargos à execução com o objetivo de desconstituir o crédito perseguido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia nos autos da execução fiscal nº 0001130-60.2003.4.02.5001, a qual foi promovida com o intuito de cobrar dívida referente à multas administrativas impostas com fundamento artigo 8º da Lei nº 9.933/1999 c/c item 4 do Regulamento Técnico Metrológico, por fornecer aos consumidores pacotes de macarrão e de biscoitos em desacordo com os valores de tolerância individual de pesagem.



    2. De acordo com os artigos 1.142 e 1.146, ambos do Código Civil de 2002, a alienação do estabelecimento empresarial, que representa todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos contraídos pelo devedor primitivo antes do negócio jurídico.



    3. In casu, verifica-se que a empresa BIMBO DO BRASIL LTDA, ora embargante, negociou com o grupo empresarial FIRENZE, a aquisição de maquinários, a utilização de empregados que se encontravam ligados às empresas do referido grupo econômico e do imóvel onde funcionava o parque industrial da MARCA FIRENZE. Considerando que tal aquisição ocorreu em relação às instalações industriais, a clientela e aos empregados, resta caracterizada a responsabilidade da embargante por sucessão, devendo a mesma responder pelas dívidas dogrupo FIRENZE (TRF2 - AC 2013.50.01.002261-4. Relator: Desembargador Federal Luiz Antonio Soares. 4ª Turma Especializada. E-DJF2R: 05/09/2016).



    4. Na presente hipótese, a prescrição não tem início com a citação da devedora originária, mas da data em que reconhecida a sucessão empresarial, em aplicação da teoria da "actio nata", segundo a qual a prescrição da pretensão se inicia quando o titular do direito violado toma conhecimento de determinado fato e da extensão de suas consequências (TRF2 - AC 2013.50.01.002261-4. Relator: Desembargador Federal Luiz Antonio Soares. 4ª Turma Especializada. E-DJF2R: 05/09/2016; TRF1 - AC 0010352-86.2004.4.01.3500/GO. Relator: Juiz Federal Convocado José Amilcar Machado. 7ª Turma. E-DJF1: 04/09/2015).



    5.No caso, em 11/08/2011, o INMETRO requereu a insubsistência da penhora realizada nos autos e o redirecionamento do feito em face da embargante, sob a alegação de sucessão empresarial, o que foi deferido pelo MM. Juízo a quo em 20/06/2012, tendo a citação da referida empresa ocorrido em 11/07/2013, razão pela qual afasta-se a ocorrência de prescrição.



    6. O conteúdo das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal em comento possuem os requisitos formais exigidos, indicando o nome do devedor e seu endereço, os valores originários das dívidas e suas origens, os fundamentos legais, a indicação de que as dívidas estão sujeitas à incidência de multa, juros e atualização monetária, bem como a menção aos números dos Autos de Infração e dos processos administrativos que apuraram o montante devido, razão pela qual as referidas CDAs não apresentam nenhum vício formal.



    7. No caso em apreço, as Certidões de Dívida Ativa que instruem a Execução Fiscal ajuizada pelo INMETRO não estão acrescidas do encargo legal de 20% (vinte por cento), uma vez que, como as CDAs foram lavradas no ano de 2002, não havia como incluir no valor total do débito o referido encargo, por absoluta falta de amparo legal à época. Dessa forma, de acordo com o princípio da causalidade, a sucumbência do embargante impõe a sua condenação em honorários advocatícios. (Precedentes: TRF2 - AC 2008.51.11.000866-0. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. EDJF2R: 17/09/2015; TRF2 - AC 200651080005263. Relatora: Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima. 8ª Turma Especializada. E-DJF2R: 15/06/2012).



    8. Negado provimento à apelação da embargante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, XXXVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, da análise do instrumento particular de compra e venda de ativos, verifica-se que a empresa BIMBO DO BRASIL LTDA negociou com o grupo empresarial FIRENZE, a aquisição de maquinários, a utilização de empregados que se encontravam ligados às empresas do referido grupo econômico e do imóvel localizado no Município de Serra/ES, na Rodovia Rodrigues Ribeiro 137, Bloco 6, onde funcionava o parque industrial da MARCA FIRENZE.



    Portanto, considerando que tal aquisição ocorreu em relação às instalações industriais, a clientela e aos empregados do grupo empresarial, resta caracterizada a responsabilidade da embargante por sucessão, devendo a mesma responder pelas dívidas do grupo FIRENZE, do qual também faz parte a empresa FARINA’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA, devedora originária do débito cobrado pelo INMETRO.



    [...]



    O argumento da embargante, no sentido de ocorrência da prescrição, não merecer prosperar.



    Na hipótese, a prescrição não tem início com a citação da devedora originária, mas da data em que reconhecida a sucessão empresarial, em aplicação da teoria da "actio nata", segundo a qual a prescrição da pretensão se inicia quando o titular do direito violado toma conhecimento de determinado fato e da extensão de suas consequências.



    Nesse sentido, mutatis mutandis, os seguintes arestos:



    [...]



    No caso, a execução fiscal foi ajuizada pelo INMETRO em 21/01/2003, sendo proferido despacho citatório em 11/02/2003. Em 09/03/2004, a devedora originária (FARINA’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA) ofertou bens à penhora que foram aceitos pela exeqüente (2 fornos tipo Rotomax, modelo 1.7, revestidos em aço inox).



    Posteriormente, em 10/07/2006 a referida autarquia requereu o leilão dos bens penhorados, tendo o MM. Juízo a quo, em 29/09/2009, determinado a designação data para a realização do leilão. Em 12/11/2009 a exequente requereu a expedição de Mandado de Verificação, a fim de atestar a localização e o estado de conservação dos bens.



    Na data de 12/11/2010 o Oficial de Justiça Avaliador Federal certificou que não obteve êxito em encontrar os bens penhorados no local em que se encontravam armazenados. Em 11/08/2011, a exeqüente requereu a insubsistência da penhora realizada nos autos e o redirecionamento do feito em face da BIMBO DO BRASIL, sob a alegação de sucessão empresarial, o que foi deferido pelo MM. Juízo a quo em 20/06/2012, tendo a citação da embargante ocorrido em 11/07/2013, razão pela qual afasta-se a ocorrência de prescrição.



    [...]



    In casu, o conteúdo das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal em comento possuem os requisitos formais exigidos, indicando o nome do devedor e seu endereço, os valores originários das dívidas e suas origens, os fundamentos legais, a indicação de que as dívidas estão sujeitas à incidência de multa, juros e atualização monetária, bem como a menção aos números dos Autos de Infração e dos processos administrativos que apuraram o montante devido (fls. 83/88), razão pela qual as referidas CDAs não apresentam nenhum vício formal.



    O fato das Certidões de Dívida Ativa não terem transcrito integralmente as infrações praticadas não acarretou nenhum prejuízo à embargante, na medida em que as referidas CDAs fazem referência expressa aos números dos Autos de Infração e dos processos administrativos que apuraram o montante devido, os quais indicam com clareza as transgressões cometidas pela devedora, além do dispositivo legal autorizador da sanção qual seja, o artigo 8º da Lei nº 9.933/1999 c/c item 4 do Regulamento Técnico Metrológico (Portaria INMETRO nº 96/2000).



    A mera leitura de tais normas legais permitiria à embargante obter plena ciência dos fatos imputados, em nada prejudicando o exercício do seu direito de defesa.



    Com efeito, a Dívida Ativa regularmente inscrita acarreta a presunção de certeza e liquidez acerca do débito, cabendo ao executado comprovar o contrário por meio de prova inequívoca (artigo 3º da Lei 6.830/80[2]), o que não ocorreu na presente hipótese.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente